Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante.
Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe:
“Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil.
A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Do exame dos autos na origem, e ao contrário do que exposto nas razões recursais, o recurso é manejado contra a primeira decisão que indeferiu o processamento dos embargos à execução sem a garantia do juízo, que nesse caso é datada do dia 15.09.2021 (ID 103147058), cujo conhecimento se deu por publicação no DJe do dia 21.09.2021 (ID 103521291).
Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que em 28.09.2021 outra tenha sido dada, ratificando a decisão anterior (ID 104391286).
Assim, o prazo de 15 dias que teve início no dia 22.09.2021, finalizou no dia 13.10.2021. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 19.10.2021, quando ultrapassados 4 dias úteis, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que o pedido se seguiu à decisão datada do dia 15.09.2021 (ID 103147058), equivalente a um pedido de reconsideração, teria interrompido o prazo recursal, de modo que a última decisão prolatada na origem, datada de 28.09.2021 (ID 104391286), que ratificou a anterior, permitiria a reabertura do prazo para interposição de recurso.
3. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, não se tem como causa de interrupção do prazo recursal a reapresentação de idêntico pedido, devidamente analisado pelo juízo na origem em outra oportunidade. De modo que o reconhecimento da intempestividade da peça de Agravo de Instrumento é a medida processual que entendo ser aplicável.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões.